Tribunal: STF
Processo: ARE 1395744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO REPARATÓRIA - ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE UMA DÉCADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO.



    A declaração de nulidade do concurso público, faz cessar seus efeitos. Entretanto, os efeitos extrínsecos, ou seja, aqueles que extrapolam os direitos e obrigações entre a Administração e os candidatos inscritos e empossados, permanecem hígidos. Emergindo danos àqueles que promoveram a inscrição do certame, decorrentes de ilicitude praticada pela Administração, esta deve arcar com a devida reparação.



    Tendo o demandante logrado aprovação no certame e exercido seu cargo por mais de dez anos, sendo exonerado em razão de nulidade do concurso, por força de decisão judicial, proferida em ação civil pública, resta inequívoca a produção de danos morais.



    Nessas circunstâncias, a toda evidência, o autor teve sua intimidade e vida privada efetivamente atingidas, amargando tristeza e angústia com a perda da investidura e a consequente quebra da estabilidade pessoal e financeira, alcançadas com o provimento em cargo público efetivo, aspectos que, indubitavelmente, impactam de forma significativa sobre sua vida e órbita jurídica, lhe gerando direito à reparação.



    O valor da indenização, fixado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exacerbado, face à contundente repercussão da ofensa sobre a órbita jurídica do autor, lhe afetando, sobremaneira, a vida profissional e pessoal, não havendo que se falar, na hipóteses, em enriquecimento ilícito”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X; 37, caput e §6º , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente